Tribunal: TJDFT
Processo: 0703697-26.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que condenou o réu/embargante ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em saber se o acórdão: i) seria omisso quanto à análise do pedido de condenação da autora/embargada ao pagamento de indenização por danos morais; e b) seria contraditório e obscuro no que se refere à verificação da conduta praticada pelo ora embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão no acórdão no que se refere à análise do pedido de condenação da autora/embargada ao pagamento de indenização por danos morais, porque tal matéria sequer foi devolvida à apreciação deste Tribunal no recurso de apelação.
4. O acórdão foi claro e coeso em suas premissas ao analisar as provas produzidas e concluir pela prática de ato ilícito pelo réu/embargante, consubstanciado na cobrança indevida de honorários advocatícios contra a autora/embargada. Não configura o vício de contradição a divergência entre o entendimento da parte e aquele adotado pelo órgão julgador. O vício pressupõe contradição interna entre as premissas e as conclusões que embasaram o julgado, o que não ocorreu no particular.
5. A obscuridade decorre da falta de clareza e precisão do ato decisório, com aptidão de obstar que se alcance certeza e clareza acerca das questões submetidas a julgamento. As matérias de fato e de direito indispensáveis ao desate da controvérsia foram adequadamente enfrentadas, especialmente no que se refere à prática de ato ilícito pelo réu/embargante.
6. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que estejam presentes os vícios da omissão e da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.